Tribunal: TJDFT
Processo: 0001806-73.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a inversão de posse de bem pertencente à vítima, mesmo que por curto período de tempo, inviável o pleito absolutório do crime de roubo por atipicidade da conduta, ante a consumação do crime de roubo, fundamentada na teoria da amotio ou apprehensio. Enunciado de Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.